Tribunal: TJPA
Processo: 0019336-57.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3553 - Concussão
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019336-57.2018.8.14.0401

APELANTE: ELISANGELA MOURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CONCUSSÃO. EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA POR AGENTES PÚBLICAS NO EXERCÍCIO DO CARGO DE CONSELHEIRAS TUTELARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou as rés, Conselheiras Tutelares, pela prática do crime de concussão (art. 316 do CP, redação anterior à Lei nº 13.964/2019), consistente na exigência de vantagem indevida para não autuar estabelecimento que acolhia menores, culminando na fixação de pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos e na decretação da perda dos cargos públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a denúncia é inepta por não individualizar adequadamente a conduta de uma das rés; (ii) verificar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação por concussão; (iii) reavaliar a dosimetria da pena, quanto à pena-base, multa, prestação pecuniária e serviços comunitários; (iv) avaliar a possibilidade de concessão da justiça gratuita à recorrente Elisângela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de inépcia da denúncia, por atender aos requisitos do art. 41 do CPP e possibilitar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Existência de provas suficientes e robustas da materialidade e autoria do crime, incluindo gravação ambiental da exigência da vantagem indevida, apreensão do dinheiro, e testemunhos que corroboram a versão da vítima.

5. Participação de ambas as recorrentes demonstrada, ainda que uma delas não estivesse presente no momento do recebimento, diante de sua adesão à exigência e divisão do valor.

6. Dosimetria da pena corretamente fundamentada com base na culpabilidade elevada, decorrente da violação do dever funcional de proteção à infância e juventude; ausência de atenuantes ou circunstâncias que justifiquem redução da reprimenda.

7. Inviabilidade de reconhecimento da atenuante de reparação do dano, por ausência de devolução voluntária da vantagem indevida antes da condenação.

8. Multa proporcional à pena e à condição econômica presumida das rés; prestação de serviços à comunidade fixada nos moldes do art. 46 do CP, sem prejuízo à atividade laboral.

9. Pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A denúncia que descreve adequadamente a conduta delitiva e permite o exercício da ampla defesa não é inepta. 2. A exigência de vantagem indevida por agente público, ainda que sem o recebimento integral da quantia, configura o crime de concussão. 3. A valoração negativa da culpabilidade em razão da função pública exercida justifica a fixação da pena acima do mínimo legal. 4. A alegação de hipossuficiência e pedido de justiça gratuita deve ser analisada no juízo da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 41, 44, 46, 59, 65, III, b, 92, I, a, e 316 (redação anterior à Lei nº 13.964/2019); CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.373.479/SP; STJ, AgRg no AREsp 2.322.796/SP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Extraordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos treze dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA
e
ELISÂNGELA MOURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO
interpuseram recurso de apelação, irresignadas com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 15407607), que as condenou, ambas como incursas no tipo penal inserto no art. 316, do Código Penal Brasileiro (redação anterior à vigência da Lei n.º 13.964/2019), igualmente, à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 68 (sessenta e oito) dias-multa, à razão de 1/20 (um vinte avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delituosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários-mínimos vigentes à época do crime, à entidade pública de fim social; e, de prestação de serviços à comunidade, à razão de 1h de tarefa por dia da respectiva condenação. Nos termos do art. 92, inciso I, alínea “a”, do CPB, também foi determinada a perda dos cargos públicos de Conselheiras Tutelares atribuídos às recorrentes.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 15407372) que no dia 24/08/2018, por volta das 23h00min, em uma Lan House, localizada na Ria Carlos Gomes, n.º 138, Loja 1, Bairro da Campina, nesta Capital, as recorrentes exigiram vantagem indevida para si, em decorrência de suas respectivas funções de Conselheiras Tutelares, em prejuízo da vítima Thiago Jorge Cavalcante Arouck, proprietário do referido estabelecimento, frequentemente visitado pelas recorrentes, para fins de fiscalização acerca a presença de menores de idade.

Relata que no dia em referência, as rés compareceram ao local, oportunidade em que constataram a presença de 05 (cinco) adolescentes. Na ocasião, o proprietário da Lan House chegou a apresentar o documento de autorização dos respectivos genitores dos menores, no entanto, as rés questionaram a validade. As apelantes, então, informaram a Thiago que ele deveria comparecer ao Conselho Tutelar e que, posteriormente o fato seria notificado do Ministério Público. No entanto, as acusadas alegaram que o procedimento de autuação apenas não seria efetivado se ele efetuasse o pagamento em dinheiro do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo acordado que Thiago pagaria o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e depois mais R$ 2.000,00 (dois mil). Desconfiado de tal situação, Thiago procurou um amigo delegado, o que o aconselhou a entrar em contato com a Divisão de Crimes Funcionais – DCRIF, o que foi feito.

Posteriormente, após entrar em contato com as rés, no dia 28/08/2018, Thiago foi ao Conselho Tutelar, local combinado por elas, de posse da quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais). A apelante Raimunda Cristina chegou ao local e pediu que Thiago aguardasse na cozinha, instante em que ele programou seu telefone para efetuar a gravação audiovisual do fato. Logo após, Raimunda Cristina recebeu a quantia em dinheiro, enrolada em um papel, e a colocou em sua bolsa. Ela ainda exigiu que Thiago efetuasse o pagamento, ao final do ano, de mais R$ 600,00 (seiscentos reais), sendo que o valor seria dividido entre ela e a ré Elisângela Nascimento.

Ocorre que Thiago, ao sair do Conselho Tutelar, avistou os policiais civis que o estavam aguardando, e informou que Raimunda Cristina já havia recebido o dinheiro. Em seguida, os policiais ingressaram no local e efetuaram a abordagem da citada ré, com a qual foi encontrada a quantia em referência, sendo-lhe dada voz de prisão.

Em
razões recursais
(ID 15921441),

a defesa de
Elisângela Moura de Oliveira
pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da justiça gratuita, por não dispor de recursos para o pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios. Ainda, suscita a tese de nulidade processual por inépcia de denúncia, já que sua participação no delito foi narrada de maneira genérica, sempre relacionada à conduta da corré.

No mérito, pugna pela absolvição da recorrente diante da fragilidade de provas a lastrear a condenação. Aduz que Elisângela sequer esteve presente no instante do recebimento do dinheiro, e sua participação é apenas citada na conversa registrada pela gravação, na qual, inclusive, consta que o valor seria destinado a terceira pessoa, qual seja, um delegado de polícia. Questiona, ainda, a validade do depoimento do ofendido, o qual apresenta contradições e, ainda, estaria tendente a prejudicar a apelante, em virtude de inimizade gerada por sua atuação profissional.

No tocante à pena, clama pela redução da pena-base ao importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea da culpabilidade de ré, já inserida como elementar do tipo; pela aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do CPB, em face da reparação do dano antes do julgamento; pelo decote da pena de multa ou sua redução, em virtude da alegada hipossuficiência financeira; e, por derradeiro, pela redução da pena pecuniária, bem como a readequação da pena de prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo ao exercício da atividade laborativa da recorrente.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

A defesa da apelante
Raimunda Cristina Evangelista Silva,
por seu turno, em razões recursais (ID 17915685), roga pela reforma do édito condenatório e conseguinte absolvição, sob as teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas, com destaque à fragilidade do depoimento do ofendido, imbuído por sentimento de vingança, haja vista que autuado pelas recorrentes.

Relativamente à pena, clama redução da pena basilar ao patamar mínimo, haja vista a valoração equivocada da culpabilidade da agente.

Em
contrarrazões
(ID’s 16083720 e 18492540), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento de ambos os esmeros defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos interpostos.

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.

PRELIMINAR:
Nulidade Processual. Inépcia da denúncia. Tese aduzida no recurso de
Elisângela Moura de Oliveira
:

A defesa de
Elisângela Moura de Oliveira
suscita, preliminarmente, a tese de nulidade processual por inépcia de denúncia, já que sua participação no delito foi narrada de maneira genérica, sempre relacionada à conduta da corré.

Não assisti razão à defesa
quanto ao citado argumento.

Colhem-se dos autos que
a peça vestibular descreve satisfatoriamente a conduta típica e antijurídica imputada à recorrente
, demonstrando de forma suficiente os indícios de autoria e a materialidade do delito, aptos a embasar a ação penal pública, possibilitando à ré o
pleno exercício da ampla defesa e dos demais princípios constitucionais
.

In casu
, a peça inicial descreve, de modo geral e abrangente, os elementos essenciais ao conhecimento do fato criminoso, expõe o crime em tese a punir, com as suas circunstâncias, identifica as acusadas e classifica o delito, de modo a preencher os requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, não restando violados os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

Assim, vislumbra-se que a
peça basilar

preenche os requisitos legais
, posto que descreve crime em tese a punir, bem como, observa-se que a acusada consegue compreender perfeitamente a imputação que lhe foi feita e exercer o seu direito à ampla defesa, não tendo que falar em nulidade da exordial e muito menos violação do art. 41 do CPP.

A inépcia está ligada a não observância de aspectos formais essenciais da peça acusatória (especialmente a
descrição do fato com todas as suas nuances

e a qualificação

do acusado
), o que convenhamos, não é o caso em questão.

Pende destacar, por outro lado, que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é uníssona em reconhecer que a superveniência da sentença condenatória, após juízo de cognição amplo, com contraditório e ampla defesa, esvazia a alegação de inépcia da denúncia, como na hipótese em voga.

Isto porque, proferida a sentença penal condenatória, não há mais espaço para que a Defesa alegue a
inépcia
da
denúncia
, uma vez que, com a formação da culpa do agente (pela constatação da materialidade e da autoria do crime), o édito condenatório passa a ser o novo título que comporta impugnação pela parte interessada.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEIS. ART. 479 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AO ART. 41 DO CPP NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE.

(...)

2. A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de indicação precisa da data e/ou horário em que ocorreram os fatos criminosos não gera, por si só, a inépcia da exordial acusatória, mormente in casu, em que a denúncia contém a exposição clara e objetiva do fato delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e circunstanciais necessários, inclusive com o período de tempo aproximado em que as condutas imputadas ao réu ocorreram, permitindo, com isso, o exercício pleno do direito de defesa. Precedentes.

3. Além disso, esta Corte Superior tem enfatizado, em diversos julgados, que o advento de sentença condenatória acaba por fulminar a tese de inépcia, pois o provimento da pretensão punitiva estatal denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.373.479/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)” (grifei)

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. DEPOIMENTO ESPECIAL. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A denúncia é suficientemente clara e concatenada, encontram-se descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, sendo devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, não revelando vícios formais.

2. É mansa a orientação da jurisprudência no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015).

3. O denominado "depoimento especial" ou "depoimento sem dano" visa ao resguardo e proteção de crianças e adolescentes, evitando sua eventual revitimação pela sucessiva colheita de depoimentos, proporcionando-lhes o devido cuidado e assistência em situações especialmente sensíveis, como no caso de crimes sexuais cometidos contra vulneráveis.

4. O Tribunal a quo destacou a robustez das provas obtidas no curso da instrução, expostos ao contraditório, com a devida observância das formalidades prescritas, concluindo estar devidamente respaldada a conclusão da sentença condenatória, sem demonstração de prejuízo para o exercício da defesa.

5. Como é de conhecimento, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal: "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". E não se pode olvidar que "a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos". (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/ 6/2020).

5. A pretensão de infirmar o pronunciamento das instâncias ordinárias que concluíram pela comprovação da autoria e materialidade, com respaldo nas provas obtidas a partir da instrução criminal, sob o pálio do devido processo legal e com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demandaria, necessariamente, o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula 7/STJ.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)” (grifei)

Nesse contexto, restou claro o vínculo entre o recorrente e a acusação que lhe pesa, bem descrita na peça proemial.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

2.
MÉRITO
.

2.1. Pleito absolutório. Alegação atinente à ambas as apelantes:

In casu
, a defesa de
Elisângela Moura de Oliveira
pugna pela absolvição da recorrente diante da fragilidade de provas a lastrear a condenação. Aduz que Elisângela sequer esteve presente no instante do recebimento do dinheiro, e sua participação é apenas citada na conversa registrada pela gravação, na qual, inclusive, consta que o valor seria destinado a terceira pessoa, qual seja, um delegado de polícia. Questiona, ainda, a validade do depoimento do ofendido, o qual apresenta contradições e, ainda, estaria tendente a prejudicar a apelante, em virtude de inimizade gerada por sua atuação profissional.

A defesa de
Raimunda Cristina Evangelista Silva,
por seu turno, em razões recursais, roga pela reforma do édito condenatório e conseguinte absolvição, sob as teses de negativa de autoria e de insuficiência de provas, com destaque à fragilidade do depoimento do ofendido, imbuído por sentimento de vingança, haja vista que autuado pelas recorrentes.

Inobstante, a análise dos autos revela que a sentença condenatória foi baseada em prova robusta e suficiente a demonstrar a exigência de vantagem indevida por parte das apelantes, configurando o delito de concussão previsto no artigo 316 do Código Penal.

A materialidade restou cabalmente comprovada através da apreensão da quantia de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) em poder da ré RAIMUNDA CRISTINA; da gravação ambiental realizada pela vítima THIAGO JORGE CAVALCANTE AROUCK; dos respectivos laudos de constatação de conteúdo (Laudo nº 2018.01.000626-FON) e dos registros de abordagem policial.

A autoria está igualmente comprovada, a partir dos seguintes elementos probatórios angariados:

A vítima Thiago Jorge Cavalcante Arouck,
proprietário da Lan House, relatou que, após fiscalização irregular pelo Conselho Tutelar, as rés exigiram inicialmente R$ 5.000,00 para não autuá-lo, reduzindo depois o valor para R$ 4.000,00. Gravou a negociação com seu celular. Acordaram o pagamento em duas parcelas. No dia combinado, entregou R$ 1.800,00 à acusada Raimunda, que exigiu valores adicionais. A entrega foi gravada e culminou na abordagem policial, que apreendeu o dinheiro na posse da ré.

Ramon José Leite Moura, Investigador de Polícia,
confirmou que a operação foi organizada a partir da denúncia da vítima. Após a entrega do dinheiro, os policiais abordaram Raimunda, encontrando R$ 1.700,00 em sua bolsa. Declarou que o valor seria dividido entre Raimunda e Elizângela.

Da mesmo forma,
a Testemunha João Ricardo de Souza Inácio, Delegado de Polícia,
relatou ter organizado a operação de flagrante. Confirmou que a vítima informou sobre a exigência de dinheiro pelas duas conselheiras e que, no flagrante, foi encontrada a quantia na bolsa de Raimunda, conforme o relato da vítima.

João Batista Caldas Ferreira, Motorista do Conselho,
afirmou que transportou as acusadas à Santa Casa e, depois, apenas Raimunda de volta ao Conselho. Disse que, ao sair, foi abordado pelos policiais, mas que desconhecia qualquer negociação.

José Maria da Silva Mafra
informou que esteve com Raimunda entre 12h e 16h no dia dos fatos, mas não presenciou qualquer movimentação suspeita ou ligação comprometedora.

Ainda,
Izan Costa dos Santos, Guarda Municipal,
disse ter visto Elizângela em serviço no Conselho Tutelar entre 14h30 e 15h no dia dos fatos, mas não forneceu informação sobre o episódio da exigência de dinheiro.

A Informante Vanusa Santos Brito
relatou conhecer as acusadas pelo trabalho comunitário e nunca ter ouvido rumores de má conduta. Disse não acreditar que sejam culpadas. No mesmo sentido reside o depoimento da
Informante Marlúcia da Silva Mota.

Evelyne Cristina Modesto da Silva, Policial Militar,
relatou que acompanhou as conselheiras em diligência à Lan House, onde encontrou adolescentes no local. Afirmou que o proprietário apresentou autorizações duvidosas, mas não presenciou pedido de dinheiro. No mesmo sentido reside o depoimento de
Leila Patrícia Betcel Lobato, Policial Militar.

Do cotejo da prova produzida, observa-se que a vítima Thiago Jorge Cavalcante Arouck narrou em juízo, com riqueza de detalhes, que ambas as rés ELISÂNGELA MOURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO e RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA, no dia 28/08/2018, no Conselho Tutelar VIII, exigiram vantagem indevida para não prosseguir com a autuação administrativa do seu estabelecimento. Asseverou que ELISÂNGELA esteve presente na primeira reunião, realizada no próprio Conselho, oportunidade em que foi ajustado o pagamento inicial de R$ 2.000,00 e posteriormente outros valores.

As gravações ambientais comprovam que RAIMUNDA recebeu a quantia, confirmando expressamente que parte do valor seria destinada a ELISÂNGELA. O diálogo periciado é inequívoco:
"Dá pra dar seiscentos pra nós duas? Trezentos pra mim e trezentos pra ela?".

Assim, embora ELISÂNGELA não estivesse presente no momento da entrega da parcela em dinheiro, sua participação efetiva na exigência da vantagem indevida resta demonstrada pelo conjunto probatório, notadamente pela presença dela na reunião inicial e pela divisão do proveito do crime.

O depoimento da vítima é corroborado por diversas testemunhas. O delegado de polícia JOÃO RICARDO DE SOUZA INÁCIO confirmou que, orientado por ele, Thiago gravou o encontro e que foi encontrada a quantia de dinheiro na bolsa da ré. O investigador RAMON JOSÉ LEITE MOURA confirmou a abordagem e a apreensão do dinheiro, afirmando que a vítima relatou a participação de ambas as apelantes.

A testemunha JOÃO BATISTA CALDAS FERREIRA, motorista do Conselho, corroborou que levou as rés ao Conselho, embora não tenha presenciado a abordagem.

As tentativas defensivas de desqualificar o testemunho da vítima não prosperam. O relato de THIAGO é coerente, detalhado e encontra amparo nas provas materiais e testemunhais, como bem asseverado pelo juízo monocrático. Não se constatam contradições relevantes que comprometam sua credibilidade. Tampouco foi demonstrada a alegada inimizade apta a infirmar sua imparcialidade.

As demais testemunhas, especialmente os policiais civis que participaram da operação, corroboram a versão da vítima, ratificando que RAIMUNDA recebeu a quantia acertada, sem qualquer elementar de licitude.

Noutro ponto, não prospera a tentativa da acusada RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA de justificar a exigência da vantagem indevida alegando que os valores seriam destinados a terceiro, notadamente a um delegado de polícia. Tal alegação, além de não encontrar respaldo em qualquer prova produzida nos autos, configura nítida estratégia defensiva isolada, carente de verossimilhança. As gravações ambientais evidenciam que a exigência foi feita de forma pessoal e em proveito próprio, como revelam expressamente os diálogos periciados, nos quais a ré, de maneira inequívoca, menciona a divisão do numerário entre ambas. Não bastasse, nenhuma testemunha, tampouco a vítima, corroborou a versão de que haveria destinação diversa dos valores. O argumento, portanto, revela-se artificial e isolado, incapaz de infirmar a autoria delitiva que emerge robustamente dos elementos coligidos.

Frise-se que o crime de concussão, tipificado no artigo 316 do Código Penal, consiste em "
exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida".
Trata-se de crime formal, consumando-se no momento da exigência da vantagem, independentemente do seu recebimento ou da efetiva obtenção do proveito ilícito. Assim, o simples ato de constranger o particular a promessa ou pagamento já configura a infração penal, revelando manifesta ofensa aos princípios da moralidade e da legalidade administrativa.

No caso, a exigência ficou suficientemente demonstrada pela atuação consertada das acusadas, pelo teor da gravação ambiental e pelas provas testemunhais, atraindo a incidência do tipo penal em comento.

Ante o exposto, não prosperam as alegações de fragilidade probatória e de negativa de autoria, verifico que o arcabouço probatório coligido é suficiente para embasar a condenação, não subsistindo dúvida razoável em favor das apelantes.

2.2. Da dosimetria da pena:

A) Quanto à ré ELISÂNGELA MOURA DE OLIVEIRA:

No tocante à pena, clama a defesa pela redução da reprimenda base ao importe mínimo legal, diante da avaliação inidônea da culpabilidade de ré, já inserida como elementar do tipo; pela aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “b”, do CPB, em face da reparação do dano antes do julgamento; pelo decote da pena de multa ou sua redução, em virtude da alegada hipossuficiência financeira; e, por derradeiro, pela redução da pena pecuniária, bem como a readequação da pena de prestação de serviços à comunidade, sem prejuízo ao exercício da atividade laborativa da recorrente.

Ao elaborar o cálculo penalógico, fundamentou o Juízo sentenciante:

“Da ré ELIZANGELA MOURA DE OLIVEIRA NASCIMENTO

Culpabilidade grave, na medida em que o cargo público da ré, utilizado para consumar o delito, consiste no de Conselheira Tutelar, função que possui o múnus de proteger os direitos das crianças e adolescentes, o que reclama maior reprovação, na medida em que aumenta a vulnerabilidade em que naturalmente se encontram as crianças e adolescentes atendidas pelo Conselho Tutelar. No caso em apreço nota-se que apesar de no dia 05/10/2018 ter sido concluído o relatório decorrente da fiscalização do Ciber (id 55679457, Pág. 05 e 06), antes da prisão em flagrante da ré tal apuração corria o risco de permanecer sem apuração das autoridades públicas, o que poderia manter adolescentes expostos ao consumo de drogas e a outros perigos sem a proteção do Estado;
sem antecedentes
;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre os
motivos
do crime; as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são normais ao tipo de delito; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo, considerando a culpabilidade grave,
hei por bem fixar a pena base em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva, diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, e de causas de diminuição ou de aumento da pena
.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica da acusada,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 68

(sessenta e oito) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte) do

salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, do CP, por ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime aberto
.

Apesar da elevada culpabilidade, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito atende com maior adequação a finalidade da pena
, nos termos do art. 44 do CPB, com as modificações introduzidas pela

Lei 9714/98.

Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada à ré por duas restritivas de direito
, sendo:
1ª – Prestação pecuniária, consistente em pagamento à entidade pública de fim social a
ser definido pela Vara de Execuções, no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos, com sua devida atualização, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal, valor este razoável com a gravidade da prática delituosa cometida pela acusada e com a sua condição financeira. ; 2ª – Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida pela ré conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas.”
(grifei)

Com efeito, a que se nota, a sentença impugnada analisou de forma adequada e fundamentada todos os critérios legais do art. 59 do Código Penal, tendo fixado a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
, acima do mínimo legal, com fulcro na
culpabilidade da agente
, cuja valoração excede os elementos do tipo penal e se justifica diante das peculiaridades concretas do caso. No ponto, não há nulidade ou excesso a ser sanado.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada como
negativa
, em razão de a ré, na condição de
Conselheira Tutelar
, ter se valido de função pública cuja natureza institucional é de proteção e cuidado com crianças e adolescentes para cometer o ilícito penal.
Tal circunstância torna sua conduta mais reprovável do que a de um agente comum, pois
viola deveres específicos impostos pelo ordenamento jurídico ao seu cargo, agravando o juízo de censura
e refletindo maior periculosidade social. A função pública, nesse caso, não foi considerada isoladamente, mas em razão do dever especial de cuidado que impunha à acusada, diante de seu trabalho exercido com crianças e adolescentes, na condição de maior vulnerabilidade.

Cumpre destacar que a fixação da pena não se submete a fórmulas aritméticas ou critérios matemáticos predeterminados, cabendo ao julgador, no exercício de sua discricionariedade legalmente delimitada, elevar a pena de forma fundamentada, a partir da análise concreta das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, o aumento aplicado encontra respaldo na acentuada reprovabilidade da conduta, evidenciada pela gravidade específica da culpabilidade, única circunstância judicial considerada desfavorável. A motivação apresentada é sólida, alicerçada em elementos objetivos constantes dos autos e diretamente relacionados à dinâmica do fato delituoso.

Dessa forma, a pena-base fixada em três anos de reclusão revela-se equilibrada, adequadamente justificada e condizente com a gravidade concreta do comportamento da ré, inexistindo qualquer desproporção ou ilegalidade na individualização da sanção penal.

A defesa sustenta a aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, sob o fundamento de que a acusada teria reparado o dano antes do julgamento.

Contudo, tal pretensão
não encontra respaldo nos elementos dos autos
, tampouco na jurisprudência dominante. A mencionada atenuante exige, cumulativamente, que a reparação do dano ocorra
antes da prolação da sentença penal condenatória
e que seja
voluntária, eficaz e espontânea
. Trata-se de circunstância de natureza subjetiva, que visa premiar o comportamento ético do réu que, de forma
autônoma e não instada por determinação judicial
, busca mitigar os efeitos lesivos de sua conduta criminosa.

No presente caso, as provas documentais e testemunhais demonstram que
a acusada recebeu valores indevidos da vítima e, mesmo após a instauração da investigação e prisão em flagrante, não adotou qualquer providência espontânea no sentido de restituí-los
. Pelo contrário, a quantia permaneceu com a ré até ser localizada pela autoridade policial, a partir da informação prestada pela própria vítima, que havia ocultado o dinheiro na bolsa da acusada sob orientação desta, o que denota
dolo persistente na consumação da prática ilícita
.

Diante desse contexto,
a ausência de devolução do numerário, a inexistência de conduta espontânea e a omissão da ré em reparar o dano antes do julgamento impedem o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal
, nos moldes exigidos pela doutrina e pela jurisprudência.

No que concerne à
pena de multa
, fixada em
68 (sessenta e oito) dias-multa à razão de 1/20 (um vigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos
, mostra-se
razoável e proporcional
, tanto em relação à pena privativa de liberdade quanto às condições econômicas da ré, que, à época dos fatos, exercia função pública remunerada. A alegação genérica de hipossuficiência financeira não veio acompanhada de prova documental suficiente para afastar a presunção de capacidade contributiva mínima.

Ora, a pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

No que se refere ao pedido de readequação da pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, também não merece acolhida.

A sentença impugnada
observou rigorosamente os ditames do art. 46 do Código Penal
, ao estabelecer que o cumprimento da medida deverá ocorrer
de acordo com as aptidões pessoais da condenada
e, sobretudo,
sem prejuízo ao exercício de sua atividade laborativa regular
. Tal determinação evidencia a devida preocupação judicial em compatibilizar a sanção penal imposta com os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana
e da
preservação da subsistência do apenado
, evitando que o cumprimento da pena interfira de maneira desproporcional em sua rotina de trabalho ou em sua capacidade de prover o próprio sustento.

Ressalte-se que a fixação da prestação de serviços à comunidade, nestes moldes,
já consubstancia forma de execução flexível e humanizada
, que permite à Vara de Execuções ajustar, se necessário, os horários e condições da prestação conforme as peculiaridades do caso concreto, inclusive mediante comprovação documental das obrigações profissionais da condenada.

Assim, ausente qualquer demonstração de violação à razoabilidade ou ao princípio da individualização da pena,
não se justifica a readequação pretendida pela defesa
, uma vez que a sentença já contemplou salvaguardas suficientes à compatibilização da medida com as condições pessoais da apenada.

B) Quanto à ré RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA:

Relativamente à pena, clama a defesa pela redução da pena basilar ao patamar mínimo, haja vista a valoração equivocada da culpabilidade da agente.

Ao fundamentar a dosimetria, consignou o Juízo:

“3.1. Da ré RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA

Culpabilidade
grave, na medida em que o cargo público da ré, utilizado para consumar o delito, consiste no de Conselheira Tutelar, função que possui o múnus de proteger os direitos das crianças e adolescentes, o que reclama maior reprovação, na medida em que aumenta a vulnerabilidade em que naturalmente se encontram as crianças e adolescentes atendidas pelo Conselho Tutelar.
No caso em apreço nota-se que apesar de no dia 05/10/2018 ter sido concluído o relatório decorrente da fiscalização do Ciber (id 55679457, Pág. 05 e 06), antes da prisão em flagrante da ré tal apuração corria o risco de permanecer sem apuração das autoridades públicas, o que poderia manter adolescentes expostos ao consumo de drogas e a outros perigos sem a proteção do Estado;
sem antecedentes
: a ré possui um processo criminal em andamento (Proc. nº 0013621-97.2019.8.14.0401 – 2ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém), portanto sem condenação, não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC);
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; sem informações sobre os
motivos
do crime; as
circunstâncias
e as
consequências
do crime são normais ao tipo de delito; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito.

Assim sendo, considerando a culpabilidade grave,
hei por bem fixar a pena base em 03 (três) anos de reclusão, a qual torno concreta e definitiva, diante da inexistência de atenuantes ou agravantes, e de causas de diminuição ou de aumento da pena
.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica da acusada,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em

68 (sessenta e oito) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/20 (um vinte) do

salário mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, do CP, por ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime aberto
.

Apesar da elevada culpabilidade, entendo que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito atende com maior adequação a finalidade da pena
, nos termos do art. 44 do CPB, com as modificações introduzidas pela

Lei 9714/98.

Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade aplicada à ré por duas restritivas de direito
, sendo:
1ª – Prestação pecuniária, consistente em pagamento à entidade pública de fim social a ser definido pela Vara de Execuções, no valor de 10 (dez) salários mínimos vigentes à época dos fatos, com sua devida atualização, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal, valor este razoável com a gravidade da prática delituosa cometida pela acusada e com a sua condição financeira. ; 2ª – Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida pela ré conforme suas aptidões à razão de 1 hora de tarefa por dia da respectiva condenação, sem prejuízo a jornada normal de trabalho (art. 46, do CP), o que deve ser executado pela Vara das Penas Alternativas.”
(grifei)

Com efeito, a que se nota, a sentença impugnada analisou de forma adequada e fundamentada todos os critérios legais do art. 59 do Código Penal, tendo fixado a pena-base em
03 (três) anos de reclusão
, acima do mínimo legal, com fulcro na
culpabilidade da agente
, cuja valoração excede os elementos do tipo penal e se justifica diante das peculiaridades concretas do caso. No ponto, não há nulidade ou excesso a ser sanado.

A
culpabilidade
foi corretamente valorada como
negativa
, em razão de a ré, na condição de
Conselheira Tutelar
, ter se valido de função pública cuja natureza institucional é de proteção e cuidado com crianças e adolescentes para cometer o ilícito penal.
Tal circunstância torna sua conduta mais reprovável do que a de um agente comum, pois
viola deveres específicos impostos pelo ordenamento jurídico ao seu cargo, agravando o juízo de censura
e refletindo maior periculosidade social. A função pública, nesse caso, não foi considerada isoladamente, mas em razão do dever especial de cuidado que impunha à acusada, diante de seu trabalho exercido com crianças e adolescentes, na condição de maior vulnerabilidade.

Ressalte-se que a dosimetria da pena não está vinculada a critérios matemáticos rígidos, sendo lícito ao magistrado, dentro de sua discricionariedade vinculada, majorar a pena com base na valoração concreta das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, desde que o faça de forma motivada.

No caso concreto, o acréscimo aplicado é plenamente justificado pela especial gravidade da culpabilidade, sendo a única circunstância judicial valorada negativamente. A fundamentação apresentada está lastreada em elementos objetivos e idôneos, retirados dos autos e vinculados ao contexto fático da infração.

Portanto, a pena-base fixada em três anos de reclusão mostra-se proporcional, fundamentada e compatível com a gravidade concreta da conduta, não se evidenciando excesso punitivo ou desvio na individualização da sanção penal.

2.3. Da justiça gratuita:

Pugna a defesa de
Elisângela Moura de Oliveira
pela concessão do benefício da justiça gratuita, por não dispor de recursos para o pagamento de custas processuais ou de honorários advocatícios.

Nos termos no artigo 804, do Código de Processo Penal
“a sentença ou acórdão, que julga a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Desse modo, as custas do processo penal constituem consequência da condenação.

Nos casos em que o acusado é hipossuficiente aplica-se tão somente a suspensão da cobrança das custas, pelo prazo de 05 anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025